Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA. CRIANÇA. RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NÃO DEMONSTRADA.
1. Hipótese de pedido cominatório formulado contra o Distrito Federal para a realização de exames de audiometria e imitanciometria em criança de 5 (cinco) anos de idade.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. Para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários ao pretendido atendimento. 2.3. As limitações existentes à prestação de serviços de saúde pelo ente público devem ficar devidamente comprovadas para ensejar a negativa de solicitação pleiteada na via judicial.
3. No caso ora em análise o Distrito Federal não demonstrou a existência de impedimentos financeiros ou administrativos para a realização dos exames pleiteados pelo autor. 3.1. Agrava a situação o fato de que os referidos exames servem justamente para diagnosticar eventual distúrbio auditivo em criança de 5 (cinco) anos de idade, momento determinante para seu pleno desenvolvimento cognitivo, tendo transcorrido quase um ano a partir da data da solicitação em caráter emergencial,para realização dos referido procedimentos.
4. Recurso conhecido e provido.